Tribunal: TJDFT
Processo: 0733012-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REMESSA PARA PLANALTINA/DF. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO NÃO MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória, declinou de ofício da competência territorial e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Salvador/BA, em razão da abusividade da cláusula contratual que elegeu o foro de Brasília/DF. No recurso, a agravante requereu, subsidiariamente, a remessa dos autos para a Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) definir se a cláusula contratual de eleição do foro de Brasília/DF atende aos requisitos legais de pertinência territorial; (ii) estabelecer se o magistrado pode, de ofício, reconhecer a abusividade da cláusula e declinar da competência antes da citação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eleição de foro somente é válida quando guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, conforme art. 63, §1o, do CPC.
4. A cláusula que elegeu o foro de Brasília/DF não guarda pertinência com o domicílio da autora (Planaltina/DF), nem da ré (Salvador/BA), tampouco com os locais da obrigação (Taguatinga/DF e Sobradinho/DF), configurando eleição aleatória e abusiva.
5. O art. 63, §§ 3o e 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024, autoriza o juiz a reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e a declinar da competência antes da citação.
6. A regra que veda a declaração de incompetência relativa de ofício (art. 337, II, do CPC) não se aplica às hipóteses de abusividade do foro de eleição.
7. O pedido subsidiário de remessa dos autos para a Circunscrição de Planaltina/DF não pode ser apreciado em sede recursal, por configurar inovação não submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro somente é válida quando guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação.
2. A eleição de foro que carece de vinculação territorial caracteriza prática abusiva e pode ser declarada ineficaz de ofício pelo magistrado antes da citação.
3. O pedido subsidiário formulado apenas em sede recursal não pode ser conhecido, por configurar inovação e ensejar supressão de instância.